Tribunal: STF
Processo: RHC 222494
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 750.559/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (Doc. 9), conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. APREENSÃO DE 260G DE COCAÍNA E 15,3G DE MACONHA BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO. ENTORPECENTES ADQUIRIDOS EM PALHOÇA E TRANSPORTADOS PARA BRUSQUE. INFORMAÇÕES DE QUE AS DROGAS ERAM NEGOCIADAS INCLUSVE POR “PIX”. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu (Doc. 15), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental (Doc. 35). O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade da droga apreendida - 260g de cocaína e 11g de maconha, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar, em acórdão assim fundamentado:



    [...] está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo'(fl. 121): 



    [...]



    À luz das normas e preceitos citados, denota-se que a decisão proferida pelo Magistrado a quo, indicou claramente as razões do seu convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que, em tese, após ter trazido drogas de Palhoça para Brusque em conjunto com o corréu, teria dispensado as drogas no terreno dos fundos da residência, fato presenciado pelos policiais, que encontraram na sacola em questão 260g de cocaína e 15,3g de maconha, além de balança de precisão e dinheiro, tendo o paciente relatado aos policiais e à autoridade policial, que recebia pagamentos dos usuários via PIX e que guardava os entorpecentes em troca do pagamento de seu aluguel. 



    A fundamentação empregada, com fulcro na gravidade concreta dos fatos em apuração serve a justificar a medida consoante a exigência legal e a melhor jurisprudência, que veda a utilização da gravidade em abstrato para fomentar a restrição da liberdade. E não obstante a norma processual penal privilegiar as medidas cautelares em detrimento da prisão, é certo que, quando há elementos suficientes para a manutenção ou decretação da medida mais gravosa - prisão preventiva -, desnecessária a justificação da não aplicação das mais benéficas. 



    No caso, a gravidade do fato e a periculosidade do paciente são extraídas das próprias condutas (suposta aquisição de grande quantidade de drogas em outro município, transporte, guarda e comercialização, inclusive por PIX), motivos que respaldam a prisão cautelar na necessidade de acautelar a ordem pública. 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que a quantidade, a variedade e a nocividade dos entorpecentes (260g de cocaína e 11g de maconha) e apetrecho para a traficância apreendidos foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    [...] 



     No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, além dos entorpecentes (260g de cocaína e 15,3g de maconha), houve apreensão de petrecho relacionado ao comércio das drogas (balança de precisão). Consta, ainda, da denúncia: 



    [...] os denunciados Eugênio e Carlos associaram-se para praticar, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas, em especial, das substâncias popularmente conhecidas como "maconha" e "cocaína", previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    [...] o denunciado Eugênio comprava referidas substâncias na Região da Grande Florianópolis, notadamente no Município de Palhoça, de modo que comercializava e distribuía os citados estupefacientes nesta Comarca, utilizando-se, para tanto, do veículo Ford Fiesta, placas AJG7A42, de cor azul, de sua propriedade. O denunciado Carlos, por sua vez, era responsável por guardar as drogas em sua residência, localizada na Rua Alois Bitelbrun, n. 152, Bairro Alsácia, em Guarbiruba. 



    O denunciado também era o responsável pelo recebimento dos pagamentos de usuários, os quais recebia diretamente em sua conta-corrente por meio de transferência bancária "pix", repassando, consequentemente, os valores arrecadados ao denunciado Eugênio. 



    Os denunciados Eugênio e Carlos, vez ou outra, revezavam-se nas funções de compra, comercialização, distribuição e guarda das drogas, em prol e em nome da associação que mantinham em conjunto, com objetivo de se consolidarem na traficância em Guabiruba. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: HC 220.397 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; HC 219.179 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/11/2022; HC 218.551 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/9/2022; HC 210.563 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 6/6/2022; HC 212.120 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022; HC 209.564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente